Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. MORTE. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil de Hospitais, em razão do óbito do paciente decorrente de infecção hospitalar, é objetiva. Precedentes do c. STJ.
2. Tratando-se de responsabilidade objetiva do Hospital que atendeu o filho da Autora/Apelada, não é necessário o exame de culpa dos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento, mas apenas analisar a existência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado ao de cujus e o resultado morte.
3. As provas produzidas nos autos demonstram a ausência de nexo de causalidade entre o tratamento médico oferecido pelo Hospital e o resultado morte do paciente, considerando o estado de saúde grave em que deu entrada no nosocômio e a ausência de conduta atribuída ao Hospital que evitasse o acometimento do paciente por infecção de bactérias super-resistentes.
4. É certo que a prestação do serviço hospitalar é de meio e não de fim, não podendo ser esperado dos hospitais a cura completa e absoluta de todos os pacientes que lá ingressam. Não havendo nos autos prova de que o nosocômio deixou de adotar protocolos de prevenção de infecções, condutas de absoluta higiene de equipamentos e profissionais de saúde, inexiste a falha na prestação do serviço capaz de impor a obrigação de indenizar pela morte do paciente.
5. Apelação conhecida e provida.